Tribunal: TJMT
Processo: 1007570-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007570-66.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Litigância de Má-Fé, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KAIO RONNARO SILVA DIAS - CPF: 042.129.371-31 (ADVOGADO), JESUS DE ANDRADE BARRETO - CPF: 100.716.898-69 (EMBARGANTE), RODRIGO MARTINS DE FREITAS - CPF: 896.398.121-53 (EMBARGANTE), VALDEIR RIBEIRO SOBRINHO - CPF: 135.924.831-53 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ ORUE ANDRADE - CPF: 834.612.641-72 (ADVOGADO), JOAO EDUARDO CHAVES NASCIMENTO - CPF: 019.067.111-43 (ADVOGADO), LUCAS EDUARDO SMANIOTTO - CPF: 082.124.039-04 (ADVOGADO), EDUARDO MOREIRA LUSTOSA - CPF: 817.676.411-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LEILÃO JUDICIAL. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES QUANTO À AUTENTICIDADE DE DOCUMENTO, LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, AVALIAÇÃO DE BEM PENHORADO E URGÊNCIA DA TUTELA PROVISÓRIA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento contra decisão de indeferimento de tutela de urgência para suspender leilão judicial de imóvel (Fazenda Colorado, matrícula no 18.824). Os embargantes alegam omissões e contradições no julgado, especificamente quanto (i) ao pedido de instauração de incidente de falsidade documental, (
ii
) à suposta litigância de má-fé do agravado, (
iii
) à discrepância entre avaliações do imóvel e (
iv
) à urgência da medida em virtude da iminência do leilão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto ao pedido de instauração de incidente de falsidade documental; (
ii
) avaliar se o acórdão deixou de se manifestar sobre a alegação de litigância de má-fé; (
iii
) examinar se houve omissão quanto à divergência entre os laudos de avaliação do bem penhorado; e (
iv
) apurar eventual contradição entre o reconhecimento da ausência de urgência e a realização iminente do leilão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

A decisão impugnada afasta implicitamente a tese de falsidade documental ao reconhecer a validade do título executivo, não sendo necessária manifestação expressa quando a fundamentação adotada resolve suficientemente a controvérsia.

A ausência de menção explícita à imputação de má-fé ao agravado não configura omissão, pois a matéria deve ser deduzida por meio próprio e não interfere na conclusão do julgado.

A divergência entre as avaliações do bem foi enfrentada de forma implícita, tendo sido afastado o risco de dano irreparável, o que torna desnecessária a suspensão do leilão.

Não há contradição entre a negativa de urgência e a realização do leilão, uma vez que o acórdão
baseou-se
na ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, além da posse do bem pelos agravantes e da inexistência de vício grave.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A omissão somente se configura quando a fundamentação do julgado é insuficiente para resolver integralmente as questões relevantes ao deslinde da causa.

A alegação de falsidade documental e de litigância de má-fé deve ser veiculada por meio próprio e não exige enfrentamento expresso quando a decisão afasta os fundamentos indiretamente.

A existência de laudos divergentes sobre avaliação de bem penhorado, por si só, não autoriza a concessão de tutela de urgência.

A realização iminente de leilão não implica automaticamente urgência quando ausentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 300.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos mencionados no voto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
10
07570
-
66
.202
5
.811.0000

JESUS DE ANDRADE BARRETO
,
RODRIGO MARTINS DE FREITAS
X
VALDEIR RIBEIRO SOBRINHO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso
Embargos de Declaração, interposto por
JESUS DE ANDRADE BARRETO, RODRIGO MARTINS DE FREITAS
, contra a decisão que, por unanimidade,
negou
provimento ao recurso de agravo
de instrumento
, interposto
em face de
VALDEIR RIBEIRO SOBRINHO
,

mantendo inalterada a decisão que
indeferiu o pedido

de tutela de urgência para suspensão do leilão judicial do imóvel penhorado, denominado

Fazenda Colorado (matrícula 18.824).

Para tanto,
a
legam os embargantes a existência de omissões e contradições no julgado, notadamente quanto à
ausência
de manifestação sobre: (i) o pedido de instauração de incidente de falsidade documental; (
ii
) a alegada litigância de má-fé do agravado; (
iii
) a discrepância entre a avaliação do bem pelo oficial de justiça e o laudo técnico complementar; e (
iv
) a urgência decorrente da realização do leilão já agendado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em exame, não se verifica qualquer dos vícios elencados no referido dispositivo legal.

A alegação de omissão quanto ao pedido de instauração de incidente de falsidade documental, bem como sobre a imputação de litigância de má-fé ao agravado, não procede. As questões relativas à autenticidade do acordo e à eventual falsidade documental foram implicitamente afastadas ao se reconhecer a validade do título executivo e a ausência de vício apto a suspender a execução, sendo certo que tais matérias devem ser deduzidas em via própria.

Ademais, a simples ausência de menção expressa a todos os fundamentos suscitados pelas partes não configura, por si, omissão ou negativa de prestação jurisdicional, sobretudo
quando a fundamentação adotada é suficiente para a solução da controvérsia, como no caso dos autos.

Quanto à alegada omissão relacionada à divergência de avaliações do bem penhorado, a matéria foi enfrentada de forma implícita ao se concluir pela inexistência de risco de dano irreparável e pela manutenção do leilão judicial, considerando ausente o requisito da probabilidade do direito. A existência de laudos divergentes não é suficiente, por si só, para suspender a execução, mormente quando inexiste demonstração de lesão efetiva ou avaliação manifestamente incompatível com o valor de mercado.

No tocante à alegada contradição entre o reconhecimento da ausência de urgência e a iminência do leilão, o acórdão foi claro ao afirmar que os requisitos do art
igo
300 do C
ódigo de Processo Civil
não restaram demonstrados, especialmente diante da posse do bem pelos agravantes
, ora embargantes
, da ausência de vício insanável e da existência de precedente anterior que negou o mesmo pedido em sede de embargos à execução. Assim, não há qualquer incongruência lógica a ser sanada.

Ressalte-se que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, tampouco à rediscussão do mérito do julgado, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025